Tribunal: TJPA
Processo: 0002681-78.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0002681-78.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: WALMIR DE JESUS DOS SANTOS PORTEL (DEFENSOR PÚBLICO FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 3.226/1999. REEDUCANDO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO NÃO ALCANÇADO PELOS TERMOS DO DECRETO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Para a concessão de indulto, o magistrado deve se restringir à análise dos requisitos previstos no respectivo decreto presidencial, pois os pressupostos para o deferimento do benefício são de competência privativa do Presidente da República.
2.

Embora o agravante estivesse cumprindo, em livramento condicional, a pena privativa de liberdade, preenchendo, portanto, o artigo 1º , VIII, do Decreto 3.226/1999, enquadra-se na exceção da incidência do referido ato da Presidência da República (requisito negativo objetivo cumulativo previsto no inciso IV do artigo 7º do mesmo decreto), eis que expia pena por crime de roubo com emprego de arma de fogo.
2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e sete do mês de outubro de dois mil e vinte e término às 14:00hs do dia cinco do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002681-78.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: WALMIR DE JESUS DOS SANTOS PORTEL (DEFENSOR PÚBLICO FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Wlamir de Jesus dos Santos Portel
, através do defensor público Fernando Albuquerque de Oliveira, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, que indeferiu incidente que pleiteava o reconhecimento de indulto com base nos termos do Decreto Presidencial nº 3226/99, uma vez que ao tempo do ato cumpria, em liberdade condicional, pena de 06 anos e 02 meses, em razão da pratica do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

O agravante, além de prequestionar toda a matéria, requer que lhe seja concedido ¿
o indulto da pena - condenação primeira-ditada nos autos 0004137-22.1996.8.14.0401, concedido no ano de 1999 pela Presidência da República¿.
Para tanto, argumenta que:
¿O Agravante aquando publicado o Decreto Presidencial 3.226/1999experimentava inflição única de 06 (seis) anos e 02(dois)meses de reclusão por roubo majorado, ostentando a condição de Livrado (doc. sequenciado).
Nessas condições, implementou o Agravante os requisitos vazados no inciso VIII do artigo 1ºdo Decreto Presidencial 3.226/19991, pelo que, em seu favor, postulado fosse reconhecido o indulto de referida pena.

Em contrarrazões, o
parquet
rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

O indulto consiste em um ato anual de clemência do Presidente da República que, em homenagem à prerrogativa constitucionalmente prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir (indulto pleno) ou reduzir (indulto parcial ou comutação) uma condenação corporal ou a pena pecuniária, desde que o apenado preencha algumas condições objetivas (temporais) e subjetivas (ausência de falta disciplinar) expressamente insertas em decreto regulamentador.

Sobre o instituto, transcrevo a doutrina de Norberto Avena
1
:
¿O indulto coletivo é forma de indulgência concedida espontaneamente pelo Presidente da República (podendo ser delegada esta atribuição aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, nos termos do art. 84, parágrafo único da CF) a determinado grupo de condenados ou submetidos a medida de segurança que preencherem os requisitos exigidos pelo decreto.
Esses requisitos poderão ser objetivos (por exemplo, o cumprimento de certo tempo de pena) ou subjetivos (tais como a primariedade e a conduta carcerária) e deverão ser analisados pelo juízo da execução penal, ouvido o Ministério Público
¿.
(grifei)

Como visto, o julgador deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são
de competência privativa do Presidente da República
, a teor do artigo 84, XII, da Constituição Federal.

No caso, percebe-se que o agravante pleiteou a concessão do indulto, com base no artigo 1º, inciso VIII, do Decreto n. 3.226/1999, o qual foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que entendeu não estarem preenchidos os requisitos exigidos para tanto.

Para a devida análise, eis o que dispõe o artigo 1º, inciso VIII, o Decreto nº 3.226/1999,
in verbis
:
¿Art. 1
o
É concedido indulto ao:
(...)
VIII - condenado à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, beneficiado com livramento condicional até 31 de dezembro de 1998¿.

Entretanto, o art. 7º do mesmo Decreto excetua o alcance dos efeitos do ato da Presidência da República explicitando que:
¿Art. 7
o
O indulto previsto neste Decreto não alcança os:
I - condenados por crimes hediondos e pelos crimes de tortura, terrorismo e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;
II - condenados pelos crimes definidos no Código Penal Militar que correspondam às hipóteses previstas nos incisos I e III deste artigo;
III - condenados que, embora solventes, tenham deixado de reparar o dano;
IV - condenados por roubo com emprego de arma de fogo;
V - condenados por roubo que tenham mantido a vítima em seu poder ou de outra forma restringido sua liberdade.
Parágrafo único. As restrições deste artigo, do § 1
o
do art. 1
o
e do art. 3
o
deste Decreto não se aplicam às hipóteses previstas no inciso VI do art. 1
o
.¿
(grifei).

Conclui-se, desse modo, que, apesar de ter sido beneficiado com livramento condicional em data anterior ao exigido pelo Decreto, o agravante,
por ter sido condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
não faz jus ao benefício pleiteado.

Por derradeiro, quanto aos prequestionamentos aventados, tem-se que a matéria foi amplamente debatida, sendo prescindível a indicação pormenorizada dos dispositivos legais.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo para manter a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

AVENA, Norberto. Execução Penal. 4ª ed. São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 409.